Tribunal: CARF
Processo: 11070.720509/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720509/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.899 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JORGE LUIZ MEZZOMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150. §4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, dar-lhe provimento para declarar a
decadência do crédito tributário levantado.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de contestação de lançamento (fls. 5/11) após revisão da declaração de ajuste
anual, exercício 2006; ano-calendário 2005 que detectou deduções indevidas, no total de
R$ 12.856,75 – contribuições à previdência privada e Fapi (R$ 1.609,40), não
comprovada, dependente (R$ 1.404,00) porque apresentou declaração em separado,
despesas com instrução (R$ 8.744,00) e despesas médicas (R$ 1.099,35), porque não
comprovadas com documentos. Apurou-se imposto de renda suplementar de R$
2.812,88.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720509/2011-26
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.899 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720509/2011-26

Cientificado, o contribuinte impugna o lançamento (fls. 2/4) e alega, preliminarmente, a
decadência, porque intimado por edital, em 16/07/2010 (fl. 14) a apresentar
documentos, os apresentou em 23/07/2010. Não recebeu qualquer notificação, e apenas
quando transmitiu a declaração de ajuste do exercício 2011, em 18/03/2011, tomou
conhecimento da existência de débitos fiscais. Dirigiu-se à Agência de Santa Rosa em
28/03/2011, 30/03/2011 e 01/04/2011 e não teve acesso a qualquer AR ou Edital.
Requer a extinção do crédito tributário e se não for considerada a decadência requer a
análise da documentação que anexa: cópias de documentos de identidade (fls. 21/22) e
declarações de instituição de ensino (fls. 23/25).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS DEDUTÍVEIS. COMPROVAÇÃO.
Inadmissível a dedução de despesas se não cumpridas as exigências legais para a
dedutibilidade, inclusive a apresentação de documentação hábil e idônea e a
comprovação do pagamento, requerida pela fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) nulidade do lançamento em razão do recorrente não ter sido intimado da
autuação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a).
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Nulidade
O contribuinte alega a nulidade do lançamento fiscal, pois não teria sido intimado
da notificação de lançamento, contudo tal alegação não merece prosperar, uma vez que consta na
decisão de piso que o contribuinte foi intimado em 28/03/2011, quando ele compareceu à
unidade da Receita Federal de Santa Rosa.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade.
Decadência
Por outro lado, impõe-se verificar, de ofício, a ocorrência (ou não) da perda do
direito de o Fisco efetuar o lançamento, em face da consumação da decadência.
Esclareça-se que a decisão de piso analisou a questão da decadência, porém negou
provimento ao impugnante, decisão esta que não concordo, conforme passo a expor.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.899 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720509/2011-26

Primeiro, é preciso esclarecer que o fato gerador do IRPF é complexivo. Ou seja,
embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
''Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)
(acórdão n°2402-005.594; 19/01/2017)

Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGA ÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. Existindo a comprovação de
ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial será o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, Art. 173, I). Súmula CARF n° 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173,1, do CTN. Quando não configurada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação e havendo antecipação do pagamento do imposto, nos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo se inicia na data
de ocorrência do fato gerador (CTN, Art. 150, § 4o), esclarecendo-se que o fato gerador
do imposto sobre a renda se completa e se considera ocorrido em 31 de dezembro de
cada ano calendário.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.
(processo n° 10980.725701/2011-83,1a Turma Especial da 2a Seção do CARF, julgado
em 18/02/2014)
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.899 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.720509/2011-26

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do
Imposto de Renda , havendo pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que
parcial, o prazo decadencial conta-se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No presente caso, constata-se em análise na DIRPF (efls. 12) do contribuinte teve
IRRF de R$ 3.989,35. É de se ressaltar que a retenção efetuada pela fonte pagadora é
considerada antecipação de pagamento do imposto de renda, o que traz como consequência a
utilização da regra da contagem do prazo decadencial prevista no § 4o do art. 150 do CTN.
Desse modo, no caso em apreço, como houve antecipação do imposto, o termo
inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 31 de dezembro de 2005 e o termo
final em 31/12/2010, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 28/03/2011, quando o contribuinte compareceu à unidade da Receita Federal de
Santa Rosa, logo ocorreu a decadência.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em análise, em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, dar-lhe provimento para declarar a decadência do crédito tributário levantado.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 103
DF CARF MF
Original